Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-50.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EMISSÃO DE PASSAGEM COM USO DE MILHAS. PONTUAÇÃO. FALHA NO SISTEMA DO FORNECEDOR. PAGAMENTO EM DINHEIRO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, fundamentado na teoria do desvio produtivo do consumidor ao tentar solucionar falha na emissão de passagem mediante uso de milhas. Em seu recurso, a parte autora/recorrente insurge-se contra a improcedência do pedido de indenização por dano material, sob a alegação de que dispendeu R$ 1.395,20 para a compras das passagens, sendo que se tivesse conseguido emitir com o uso dos pontos acumulados (39.116 milhas + 143,69 de taxa) equivaleria a R$ 1.160,71, considerando que cada milhar custa em média R$ 0,026. Assim, aduz que sofreu o prejuízo de R$ 234,50. Ainda, requer a majoração da condenação por dano moral ao argumento que o valor de R$ 2.000,00 é ínfimo diante da capacidade econômica da parte ré/recorrida, o qual não cumpriria com as funções pedagógica-punitiva da reparação.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 72511672).
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço da companhia aérea com repercussão na esfera patrimonial e extrapatrimonial do consumidor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser elucidada conforme as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço do fornecedor, o dano causado ao consumidor e o nexo causal entre eles. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. No caso, restou demonstrada a impossibilidade da emissão de passagens com uso de milhas pelo consumidor, ao passo que a parte ré/recorrida não demonstrou a inexistência da alegada falha (ID 72511610). Todavia, o fato do autor/recorrente desembolsar dinheiro para aquisição da passagem, não implica dizer que sofreu dano material correspondente à diferença entre o valor a ser pago em milhas (R$ 1.160,71) e o pago em reais (R$ 1.395,20), pelo seguinte: i) a aquisição da passagem se deu por mera liberalidade do consumidor; ii) a dificuldade em usar o sistema de pontuação, em eventual momento, não denota a obrigação da companhia aérea em arcar com a diferença do valor entre as formas de pagamento, haja vista que nem todas as passagens podem ser adquiridas mediante o sistema de pontuação, ficando a critério da companhia aérea, iii) por fim, não houve prejuízo ao consumidor, pois a quantidade de pontos continuou a mesma, já que não conseguiu dela dispor naquela oportunidade.
7. Assim, sem reparos na sentença quanto à improcedência do pedido de condenação por dano material, bem como sem modificação do quantum indenizatório da condenação por dano moral. O valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito ao ofendido, tampouco deixa de punir o ofensor.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida em custas e em honorários advocatícios, estes últimos em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.